Tribunal: CARF
Processo: 12448.728457/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728457/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.474 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
PRESS-TECH INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA.
VALIDADE.
Não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que tenham por
finalidade a prestação dos serviços especificados no inciso XI do artigo 17 da
Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/RJ1:
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
relativamente ao ano-calendário de 2010 (solicitação feita em 04/01/2010), e data do seu
registro em 20/05/2011 (fl.04), onde consta que a interessada incorreu nas situações, como
abaixo se mostra, que a impediram a opção pelo sistema, em apreço, consoante o
estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, a saber:

Estabelecimento CNPJ: 40.453.862/0001-94
- Atividade econômica vedada:
7410-2/01 Design
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728457/2011-73
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728457/2011-73

Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art.17,
inciso XI.
- Atividade econômica vedada: 7490-1/05
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas , culturais e
artísticas. Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006,
art.17, inciso XI.
- Atividade econômica vedada: 7490-1/99
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, art.17, inciso XI.

DO RECURSO
Restando, pois, insatisfeita com o resultado do seu pleito, a
interessada protocolizou no MF/SRF/DRF/RJ CAC - TIJUCA, em 17/06/2011, sua
manifestação de inconformidade, de fl.02, ao feito fiscal, instruindo-a com a documentação
de fls.03/28, na qual alega, como na íntegra, reproduzimos, que:
•
- "Versa a presente solicitação, consubstanciada nos elementos constantes
de uma notificação eletrônica, onde nos cientifica quanto à nossa "exclusão" do
Simples Nacional, constando ali pendências cadastrais e, em vista disso,
informamos:
•
- Observa-se aqui que a exclusão se deu, por desenvolvermos atividades
impeditivas em seu CNPJ, design, agenciamento de profissionais; atividades
científicas, doc. 01;

• - Cabe ressaaltar que estas atividades não foram por nós incluídas por ocasião
da sus inscrição, e que desde o início o cartão de CNPJ vinha tal como
exemplifica o doc 02, em anexo;
• - Observando-se a seqüência de alguns procedimentos junto à Receita Federal,
(CNPJ) citamos uma solicitação referente à informação do quadro societário, e
que diante da inclusão das atividades excludentes, poderíamos, simplesmente,
retira-las no mesmo pedido, caso se nos tivesse sido comunicado, doc. 03;
• - Por fim, é de se notar um erro de fato, nos submetendo às sanções impostas,
caso venha a ser excluída do Simples Nacional, o que se tornaria uma injustiça;
• - Face o exposto, solicitamos o restabelecimento da nossa opção pelo Simples
Nacional em face dos esclarecimentos supra;
• - Termos esses que pedimos deferimento."
A Manifestação de Inconformidade apresentada pelo ora Recorrente foi julgada
improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12- 044.753, de 27 de março de 2012 (e-fl.
34), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
MANUTENÇÃO.
É de se manter o Termo de Indeferimento da Opção, se consta do contrato
social, da pessoa jurídica, ainda que o mesmo passe por alterações, atividade
econômica impeditiva à sua entrada no Regime Especial Unificado de
Tributação.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o Recorrente apresentou
recurso voluntário, reproduzido na imagem seguinte:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728457/2011-73

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme consta do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
datado de 20/05/11 (e-fls. 4), o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional por exercer
atividade vedada ao ingresso neste sistema de tributação simplificado, prevista no inciso XI, do
artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728457/2011-73

Analisando o Recurso Voluntário, constato que o Recorrente não inova na sua
argumentação; apenas ratifica os argumentos e fundamentos de fato e de direito apresentados na
Manifestação de Inconformidade.
A matéria foi alvo de percuciente análise no acórdão exarado pela DRJ/RJ1, pelo
que reproduzo a seguir os trechos da decisão onde constam os principais fundamentos do
indeferimento do pleito:
(...)
Pois bem, compulsando-se os autos, e examinando a 3° (terceira)
alteração do Contrato Social (fl.15/28) trazida à colação pela interessada, vemos, na sua
CLÁUSULA II -DA ESPÉCIE FINALIDADE E SEDE, parágrafo único (fl.17), que dentre as
várias atividades econômicas ali listadas, por último, aparece (...) e projetos de
engenharia.
Em que pesem as alegações da interessada em asseverar em sua
manifestação de inconformidade de fl.02 que não desenvolvia qualquer atividade impeditiva
à época, quando da sua opção para entrada no Simples Nacional, a mesma se equivocou ao
fazer tal afirmativa, já que a Lei Complementar n° 123, publicada no DOU de 15/12/2006,
na sua Seção II, que trata "Das vedações ao ingresso no Simples Nacional" em seu art.
17, inciso XI, como abaixo se reproduz, estabelece que:
"Art 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...);
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do
exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada
ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de corretor, de
despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios; (...)."
Tais atividades impeditivas à entrada no Regime Especial Unificado,
supraditas, se encontram de uma forma mais detalhadamente elencadas no Anexo I da
Resolução CGSN n° 6, de 18/06/2007. Dentre elas encontra-se a de SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, que está entre o "rol" daquelas atividades econômicas enumeradas pela
interessada, repito, na terceira alteração contratual de fls.15/28.
Por fim, embora a interessada tente afastar o mérito do termo de
fl.04, o mesmo se sustenta haja vista sua tipificação, nele apontada, por ter atividade
econômica vedada, tendo em vista o exercício de "Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas não especificadas anteriormente", na qual os "projetos de
engenharia", estão harmonizados em forma plena.
(...)
Considerando que não houve apresentação de novas razões de defesa e que os
fundamentos denegatórios do pleito consignados no acórdão recorrido são bastante consistentes,
entendo que deve ser mantida a decisão exarada pela instância a quo.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728457/2011-73

Por refletir o posicionamento deste julgador quanto ao tema ora examinado, peço
vênia para adotá-los como razões de decidir, de conformidade com o § 3° do artigo 57 da
Portaria MF n° 343/2015 - RICARF c/c o §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital